Tribunal: STF
Processo: AI 733246
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento das questões
   constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
II - A apreciação dos temas constitucionais, no caso,
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais locais
   (Leis Complementares Estaduais 734/93 e 243/80) aplicáveis à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
III - Agravo regimental improvido.